Tribunal: TJMT
Processo: 1028625-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028625-73.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIELLE ORRIGO FERREIRA MENDES - CPF: 000.845.261-06 (ADVOGADO), LUIS MAURO VIEGAS FERREIRA MENDES - CPF: 110.229.301-68 (EMBARGANTE), LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES - CPF: 706.078.771-20 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA FAZENDA DO ESTADO DE MT - CNPJ: 03.216.520/0001-24 (EMBARGADO), LORENZA DA SILVA MARTINS - CPF: 616.114.501-44 (ADVOGADO), SILAS FERREIRA - CPF: 065.813.741-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a inexigibilidade da Execução no tocante aos honorários sucumbenciais e determinou o recálculo da conta executiva com base no valor reduzido estipulado em acordo
homologado judicialmente. O embargante alega contradição, sustentando que, reconhecida a novação e a renúncia tácita aos honorários, a Execução deveria ser extinta por adimplemento integral, e não submetida a recálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado ao reconhecer a novação da dívida e a inexigibilidade dos honorários sucumbenciais, mas determinar o recálculo da Execução com base no valor do acordo homologado, sem declarar sua quitação integral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A determinação de recálculo da Execução, limitada ao valor pactuado no acordo (R$51.800,00), decorre logicamente do reconhecimento do excesso de execução e da inexigibilidade da verba honorária, não configurando contradição no julgado.

A alegação de quitação integral do acordo deve ser arguida e comprovada no Juízo da Execução.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado nem à modificação do resultado, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo restritos às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A determinação de recálculo da Execução com base no valor pactuado em acordo homologado não configura contradição quando decorre do reconhecimento de excesso de execução.

A alegação de adimplemento integral do acordo deve ser deduzida e comprovada no Juízo da Execução.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à modificação do resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1564727/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020,
DJe
19/11/2020; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julgamento em 18/10/2016,
DJe
de 24/10/2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
unânime
que
deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto
pelo embargante para reconhecer a inexigibilidade da Execução de honorários sucumbenciais, determinando que a conta seja refeita com base no valor estipulado no acordo homologado, afastando-se a cobrança fundada na sentença originária.

O
embargante

relat
a
que, após o trânsito em julgado da
A
ção
M
onitória, a exequente
/embargada
iniciou o
C
umprimento de
S
entença cobrando o valor da
E
xecução e os honorários de sucumbência.

Diz que a
s partes firmaram acordo judicial homologado, fixando a quantia de R$51.800,00, a ser quitada em 36 parcelas mensais e sucessivas, com início em março de 2022 e término em fevereiro de 2025, mediante débito automático.

Assever
a
que o pacto previa extinção do feito com julgamento de mérito e arquivamento
, e
que, diante da ausência de qualquer manifestação da exequente sobre inadimplemento, presume-se o cumprimento integral da obrigação.

Aleg
a
que, apesar do acordo e do pedido de extinção, o Juízo de origem deu início à
E
xecução dos honorários de sucumbência
ex

officio
, tomando por base o valor originário da
E
xecução.

Afirma que, e
m razão disso, apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, sustentando a inexequibilidade do título em relação aos honorários em virtude da novação da dívida e, subsidiariamente, o excesso de
e
x
ecução, caso se admitisse a cobrança, requerendo que a base de cálculo fosse o valor acordado.
Acrescenta que a

I
mpugnação foi rejeitada, e o embargante interpôs Agravo de Instrumento, provido por esta Câmara, reconhecendo a inexigibilidade dos honorários.

S
ustenta que o a
rest
o, embora tenha acolhido a tese da renúncia tácita aos honorários sucumbenciais e reconhecido a novação da dívida, incorreu em contradição ao determinar
o recálculo do débito
com base no valor do acordo, como se houvesse débito remanescente.

Defende que, diante do decurso do prazo e da ausência de notícia de inadimplemento, presume-se a quitação total do valor pactuado, não havendo montante a recalcular nem excesso a corrigir.

Destaca
que tal comando é ilógico, pois reconhece a renúncia aos honorários e, ao mesmo tempo, mantém a
E
xecução, quando o correto seria declarar a extinção d
o feito
por cumprimento integral da obrigação.

Por fim, requer
seja sanada
a contradição, com esclarecimento de que, reconhecida a novação e a inexigibilidade dos honorários, deve
ser
declara
da
extinta a
E
xecução.

Pleiteia, ainda, o prequestionamento do art
igo
24, §4o, do Estatuto da Advocacia (Lei
n.
8.906/1994) e do art
igo
1.025 do CPC, para fins de eventual interposição de
R
ecursos excepcionais
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No acórdão embargado foi reconhecida a inexigibilidade da Execução dos honorários sucumbenciais e determinado o recálculo da conta com base no valor estipulado no acordo homologado judicialmente.

O embargante sustenta a existência de contradição, sob o argumento de que, embora tenha sido reconhecida a novação da dívida e a renúncia tácita à verba honorária fixada na sentença, o julgado teria determinado o recálculo da execução com base no valor do acordo, sem considerar a presunção de quitação integral. Alega que, diante do cumprimento do pacto, o correto seria declarar a extinção da Execução por adimplemento total da obrigação, e não determinar qualquer recomposição de cálculo.

Assim ficou consignado na decisão colegiada:

“
O agravante sustenta que o Cumprimento de Sentença em curso é indevido porque, após o trânsito em julgado da Ação Monitória, as partes firmaram acordo homologado judicialmente que abrangeu a integralidade da condenação.

A interpretação isolada da Cláusula “a” do ajuste, invocada pelo juízo de origem, não se sustenta,
pois
a Cláusula “c” instituiu honorários apenas em caso de Execução do saldo do próprio pacto, o que demonstra a intenção inequívoca de novar a obrigação e extinguir todos os encargos anteriores, inclusive os honorários da sentença.

(...)

A decisão afastou essa tese, afirmando que o acordo
limitou-se
ao débito principal e que os honorários sucumbenciais não foram abrangidos, com base no item “a” do documento.

No entanto, a homologação do acordo, com expressa determinação de extinção e arquivamento do feito, evidencia a vontade de encerrar a demanda em sua totalidade.

Logo, o argumento da agravada, no sentido de que o título executivo permanece hígido e que a transação não extinguiu a verba de sucumbência, não convence.

(...)

Quanto ao excesso de Execução, assiste razão ao agravante. O cálculo apresentado considerou como base o valor original da condenação, ignorando que a avença fixou montante reduzido em R$51.800,00, que deve ser o limite da Execução. Impõe-se, portanto, determinar o recálculo pela contadoria judicial, observando o valor efetivamente pactuado.

Diante desse panorama, o Cumprimento de Sentença não pode prosseguir nos moldes atuais. O reconhecimento da inexigibilidade do título no tocante aos honorários sucumbenciais e a necessidade de revisão dos cálculos impõem a reforma da decisão agravada.”

Infere-se dos autos que a
determinação de recálculo não
enseja
contradição, mas consequência lógica da decisão que reconheceu o excesso na execução e determinou que a conta fosse refeita tomando-se como base o montante de R$51.800,00.

Não competia apreciar no aresto
eventual adimplemento integral do acordo, matéria de fato alheia aos limites do
R
ecurso.

Assim, a análise sobre eventual quitação deve ser suscitada e comprovada perante o
J
uízo da
E
xecução, por meio processual adequado.

O embargante pretende,
a pretexto da existência de suposta
contradição, rediscutir o mérito d
o decisum
, o que é vedado pela via dos
E
mbargos de
D
eclaração.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É APENAS AQUELA INTERNA, ENTRE AS PREMISSAS E CONCLUSÕES DO PRÓPRIO ACÓRDÃO
, E NÃO A CONTRADIÇÃO COM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. A CORTE DE ORIGEM EXPRESSAMENTE CONSTATOU O CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DO MP/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3.
Como tem reiteradamente advertido a jurisprudência desta Corte Superior, a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é apenas aquela interna, referente às premissas e conclusões do próprio acórdão,
e não a contradição com a prova dos autos. Julgados:
EDcl
no
REsp.
1.358.338/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES,
DJe
3.9.2018;
EDcl
no
REsp.
1.537.597/MA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe
14.3.2016. 4. Agravo Interno do MP/RJ a que se nega provimento.”
(
AgInt
no
AREsp
1564727/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020,
DJe
19/11/2020). (Sem destaque no original).

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil restringe a admissibilidade deste Recurso às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à reapreciação de fundamentos jurídicos ou à modificação do resultado do julgamento.

O
s Declaratórios também não se destinam ao prequestionamento, tampouco à reapreciação de matéria já solucionada, com a justificativa de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados
”.

(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julgamento em 18/10/2016,
DJe
de 24/10/2016).

E mais, o julgador não precisa necessariamente se utilizar da legislação, da tese ou da jurisprudência indicada pela parte, mas sim decidir por completo a lide, como ocorreu neste caso.

Pelo exposto,

rejeito os
E
mbargos de
D
eclaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025